Tribunal: TJES
Processo: 5000037-86.2026.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000037-86.2026.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARLI TESSINARI TOMAZ
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO DE N.º
5000037-86.2026.8.08.9101

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

AGRAVANTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO
:

MARLI TESSINARI TOMAZ.

RELATOR
:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. HEPATOPATIA GRAVE. TUTELA DE URGÊNCIA. SÚMULA 598 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.
O Estado do Espírito Santo insurge-se contra a decisão interlocutória do Juízo da 2ª Vara de Castelo, que concedeu tutela provisória de urgência para que o agravante se abstenha de reter o Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria da agravada. A recorrida alega ser portadora de Hepatopatia Grave (Fibrose e Cirrose Hepáticas - CID K74 e Hepatite Crônica Viral B - CID B18.1), fundamentando o direito na isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão consiste na verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300, CPC), especificamente se o diagnóstico de cirrose hepática compensada (Child-Pugh A), atestado por perícia oficial, afasta a probabilidade do direito à isenção tributária quando confrontado com laudo médico especializado particular que atesta a gravidade e cronicidade da moléstia.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Como cediço, o agravo de instrumento contra decisão concessiva de liminar deve limitar-se ao exame da probabilidade do direito e do perigo de dano. Não cabe a esta Turma Recursal, neste momento, decidir em definitivo se a agravada faz ou não
jus
à isenção, mas sim se os elementos dos autos autorizavam a medida protetiva de urgência.

4. No que tange à probabilidade do direito, os laudos médicos especializados colacionados pela agravada (ID 87143652 na origem) atestam um quadro de cirrose e hepatite B crônica com acompanhamento prolongado. Embora o Estado apresente laudo oficial em sentido contrário, a Súmula 598 do STJ estabelece que o magistrado não está vinculado exclusivamente ao serviço médico oficial se a doença estiver demonstrada por outros meios. Assim, para fins de tutela de urgência, há suporte fático suficiente para manter a aparência do bom direito invocada pela recorrida.

5. A divergência técnica entre a classificação da Junta Médica (Child-Pugh A) e o histórico clínico apresentado pela agravada é questão que exige dilação probatória e contraditório amplo, não sendo apta, por si só, a afastar a verossimilhança necessária para a manutenção da liminar, especialmente diante da cronicidade da enfermidade relatada.

6. Quanto ao perigo de dano, este milita em favor da agravada. Trata-se de servidora septuagenária (76 anos) acometida por doença grave. A retenção mensal de valores de seus proventos — que possuem natureza alimentar — impacta diretamente sua capacidade de arcar com o tratamento contínuo. Por outro lado, o perigo de irreversibilidade para o Estado é reduzido, ante a possibilidade de cobrança retroativa do tributo em caso de eventual improcedência ao final da demanda.

7. Destarte, agiu com acerto o magistrado de piso ao aplicar o princípio da precaução e o art. 300 do CPC, preservando a subsistência da agravada enquanto se processa a instrução do feito.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHECE-SE
do recurso e, no mérito,
NEGA-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência. Sem honorários ou custas
ex lege
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)